Tribunal: TJSP
Processo: 1015849-20.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Associação – Indenizatória – Denúncia pelo réu do contrato, que previa a obrigação de aquisição do título associativo do demandante, após o recebimento de 120 contribuições mensais, mediante o pagamento do valor líquido nominal recebido – Celebração de distrato, com previsão de restituição de 20% das quantias pagas – Aplicação das regras do CDC à hipótese – Relação de consumo estabelecida

Ementa:
Associação – Indenizatória – Denúncia pelo réu do contrato, que previa a obrigação de aquisição do título associativo do demandante, após o recebimento de 120 contribuições mensais, mediante o pagamento do valor líquido nominal recebido – Celebração de distrato, com previsão de restituição de 20% das quantias pagas – Aplicação das regras do CDC à hipótese – Relação de consumo estabelecida entre o demandado e seus associados – Conduta abusiva do réu – Ocorrência – Frustração do principal objetivo do contrato em decorrência de ato do próprio recorrente – Disponibilização de serviços aos associados – Irrelevância – Devolução integral das quantias pagas pelo requerente – Necessidade - Sentença mantida – Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.